Tribunal: TJDFT
Processo: 0704226-08.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. TRANSFERÊNCIAS PIX SEM O CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. CARACTERIZADO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão – Teoria Eclética de Liebman – ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção.
2. A Súmula no 479 do STJ pacificou a jurisprudência no tocante a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelas fraudes cometidas no âmbito das suas atividades, ainda que cometidas por terceiros.
3. Diante do ônus atribuído pelo art. 14, §3o, do CDC, cabia ao banco demonstrar a regularidade do serviço e poderia fazer isso ao demonstrar que as operações partiram do aparelho liberado e utilizado pelo autor naquele momento, através do rastreamento do IP do cliente, contudo se limitou a aduzir que as operações foram realizadas por aparelho celular com senha de seis dígitos.
4. A fraude na operação bancária perpetrada em desfavor da parte autora insere-se no conceito de fortuito interno, cuja responsabilidade recai sobre a instituição financeira, a qual assume os riscos da atividade, com todos os bônus e ônus que lhe são inerentes.
5. A condenação em honorários advocatícios rege-se primordialmente pelo princípio da sucumbência, na hipótese de resistência à pretensão e julgamento do mérito (artigo 85, caput, do CPC).
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.